Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703604-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JANE MEIRE DIAS DE AGUIAR AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO VETERINARI LTDA Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Jane Meire Dias de Aguiar (ID no 14665260, págs. 1-24) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, conforme ID no 14351169, págs. 1-4. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado, Hospital Veterinário Veterinari Ltda., para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro